Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE DÉBITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, para determinar a suspensão dos débitos automáticos na conta bancária do consumidor.
2. Decisão desta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
6. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.
7. Os descontos automáticos realizados pela instituição financeira estão amparados em autorização contratual legítima fornecida pelo consumidor. Inexistem documentos suficientes, neste instante, para indicar que os débitos realizados pela instituição financeira se refiram a operações de crédito contratadas após a suposta revogação de autorização de desconto realizada pelo correntista.
8. Não reunidos os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na petição inicial e afastar, neste instante, a pretensão de suspensão dos descontos realizados pela instituição financeira agravante na conta bancária do autor/agravado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.